Tribunal: TJDFT
Processo: 0002134-92.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0002134-92.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS BRAYAN BARBOSA DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. Após, tornem-me conclusos. Brasília-DF, 12 de abril de 2021 19:11:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator